Tribunal: TJDFT
Processo: 0714322-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714322-17.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE ORLANDO RIBEIRO CARDOSO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão unipessoal desta relatoria (Id 16602466) que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c.c o art. 87, III do RITJDFT, não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto contra a decisão de saneamento proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 62799732 do processo de referência) nos autos da ação de indenização por dano material ajuizada por José Orlando Ribeiro Cardoso, processo n. 0702662-23.2020.8.07.0001, ao argumento de que as questões debatidas no recurso não estão contempladas no rol previsto no art. 1.015 do CPC. Em razões recursais (Id 17160597), sustenta o agravante que a decisão monocrática não poderia invocar como fundamento a regra do artigo 932 do CPC, porque viável a devolução da matéria controvertida, à segunda instância, em agravo de instrumento. Afirma que os recursos devem ser julgados, via de regra, pelo colegiado. Diz inaplicável citado comando legal ( art. 932 CPC) ao presente caso, especialmente quando não esclarecidos os motivos para o julgamento monocrático. Colaciona doutrina sobre o princípio do duplo grau de jurisdição. Ao final, requer: Pelo exposto, requer o Agravante o recebimento desta petição como pedido de reconsideração, para que a decisão seja reformada, eis que patente a existência de RECOLHIMENTO inerente às custas, a fim de que seja, ANTES DO MAIS, CONHECIDO e após PROVIDO o recurso interposto pelo Agravante. Caso não seja reconsiderada a decisão atacada, requer-se, sucessivamente, o recebimento desta petição como agravo regimental ou interno, PARA QUE A MATÉRIA VENTILADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO seja apresentada em mesa na próxima sessão de julgamento, proferindo-se voto e aguardando-se decisão pelo órgão colegiado, para reforma da decisão tal como requerido na primeira parte deste pedido. Contrarrazões do autor/recorrido pelo desprovimento do agravo interno (Id 17886341). Julgado o IRDR 16, por este Tribunal, e fixado o Tema 1.150, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, os autos, de tramitação antes suspensa, vieram conclusos para julgamento do agravo interno. Em primeira instância, foi proferida sentença reconhecendo a parcial procedência dos pedidos iniciais (Id 187327409 do processo de referência). Transitou em julgado o mencionado pronunciamento de mérito em 18/3/2024 (Id 190443163 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 1. Do agravo interno 1.1. Da admissão parcial do recurso O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Ao exame dos autos, constato que o agravo interno não deve ser admitido quando impugna a decisão monocrática proferida por esta relatoria nos capítulos em que não conhece das insurgências deduzidas em agravo de instrumento no que atine à aplicação ao caso concreto do Código de Defesa do Consumidor; à inversão do ônus da prova; e à produção de prova pericial. Isso porque, ao manejar o agravo interno, o réu/recorrente, quanto aos mencionados pontos, olvidou do ônus de dialeticidade a ele atribuído pelo sistema normativo processual. Desatendeu o agravante ao encargo de motivar o recurso que manejou pela exposição de motivos hábeis a ensejar a reforma da decisão com que não se conforma. Decorre do princípio da dialeticidade a necessidade de que as razões do recurso dialoguem com o pronunciamento judicial recorrido. Resulta daí, no âmbito do agravo interno, o dever de impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. É o que determina a lei: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. (grifo nosso) Apesar dessa clara e inequívoca ordenação jurídico-processual, em razões do agravo interno, o recorrente não impugnou especificamente a ratio decidendi adotada no pronunciamento agravado para não conhecer do agravo de instrumento na parte em que trazida a reexame a aplicação ao caso concreto da lei consumerista, a inversão do ônus da prova e a produção de prova técnica. Limitou-se a parte insurgente, a bem da verdade, a argumentar, em termos gerais, que não teria aplicação à hipótese sub judice o art. 932 do CPC, com o que o agravo de instrumento, por força do duplo grau de jurisdição, deveria ser integralmente conhecido e submetido a exame do órgão colegiado. Não atendido restou, portanto, requisito específico de admissibilidade e regularidade formal do agravo interno concernente à impugnação específica dos fundamentos adotados nos capítulos decisórios do pronunciamento judicial vergastado. Posto isso, firmo parcial juízo de admissibilidade ao agravo interno, com o que deixo de conhecer da insurgência genérica à decisão monocrática de Id 16602466 na parte em que não admitiu o agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau nos capítulos atinentes à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à inversão do ônus da prova e à produção de prova pericial. Em o fazendo, conheço em parte do agravo interno. 1.2 Da reconsideração parcial da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento Segundo estabelece o art. 1.021, § 2o, do CPC e o art. 265, § 3o, do Regimento Interno deste TJDFT, pode o relator exercer juízo de retratação acerca da decisão por ele proferida quando vislumbrar fundamentos hábeis para tanto. Nesse diapasão, em análise mais detida sobre a matéria recursal aventada, tenho que deve ser parcialmente reconsiderada a decisão ora agravada. Explico. Na decisão atacada via agravo de instrumento (Id 62799732 do processo de referência), o juízo de origem rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de incompetência da Justiça Estadual, bem como a prejudicial da prescrição da pretensão indenizatória. De início, saliento perfilhar-me, atualmente, à corrente que entende, em regra, incabível discutir a ilegitimidade passiva ad causam no bojo do agravo de instrumento, por se tratar de hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC e que, em princípio, não se amolda na exceção consagrada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, nas demandas que tem por objeto suposta má gestão de contas individuais vinculadas ao PASEP, entendo que a análise da legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil é pressuposto para o controle da competência absoluta do juízo, que, além justificar a mitigação ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC, pode ser feito em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. Ademais, em relação à prejudicial da prescrição, consoante entendimento da 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.738.756-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/02/2019), a decisão interlocutória que afasta ou rejeita a alegação de prescrição ou de decadência é recorrível, de imediato, por meio de agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, II, do CPC/2015, porquanto se trata de decisão de mérito. Desse modo, em mais profunda análise da questão, entendo que os capítulos da decisão recorrida que afastam as alegadas ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil, incompetência da Justiça Estadual e prescrição da pretensão do autor podem ser atacados por agravo de instrumento. Sendo assim, EXERÇO PARCIAL RETRATAÇÃO, com fulcro no art. 1.021, § 2o, do CPC, para reformar em parte a decisão unipessoal desta relatoria que não conheceu dos capítulos do agravo de instrumento em que suscitadas tais teses. Conheço, destarte, em parte do agravo de instrumento, porque presentes seus requisitos de admissibilidade. 2. Do mérito do agravo de instrumento Em razões recursais, o réu/agravante requer a reforma da decisão recorrida, para que sejam acolhidas as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva, bem como a prejudicial de prescrição, cujo prazo, a seu sentir, é de 5 anos, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32. Tais questões foram definidas pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, do REsp 18959410/TO e do REsp 1951931/DF, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150), conforme aresto abaixo: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei). 9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020. 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento do STJ, de modo que não merece reforma. Assim, o Recurso Especial não deve ser provido. CONCLUSÃO 17. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023 – grifo nosso) Como se sabe, a Lei Complementar n. 8/1970 e a Lei Complementar n. 26/1975, responsáveis por instituir e regulamentar o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), indicaram o Banco do Brasil como responsável pela gestão das contas individuais vinculadas e pelo efetivo creditamento dos valores devidos aos servidores públicos, em observância às métricas estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo. Tais incumbências, diga-se, não foram alteradas mesmo após a edição do Decreto 4.751/2003 e, em seguida, do Decreto 9.978/2019. Ora, no caso em testilha, a parte autora alega ter sofridos danos materiais decorrentes da má gestão de sua conta vinculada ao PASEP pelo Banco do Brasil, notadamente no tocante ao creditamento dos valores de acordo com a legislação de regência. Assim, inegável, à luz da tese vinculante acima transcrita, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil, o qual, como sociedade de economia mista, deve ser demandado perante a Justiça Estadual, consoante enunciados das súmulas 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal. Quanto à prejudicial da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu, no precedente vinculante supramencionado, ser aplicável à espécie o prazo geral de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil, tendo como termo inicial, em observância à vertente subjetiva da teoria da actio nata, a data em que o titular comprovadamente toma ciência da suposta lesão. Com efeito, não havendo, nos autos, qualquer outro elemento de convicção apto a demonstrar anterior conhecimento da parte autora acerca da alegada má gestão de seus recursos vinculados ao PASEP, deve ser considerado, como termo a quo do prazo prescricional, a data do saque dos valores na conta, que ocorreu no dia 06/04/2016 (Id 54663831 do processo de referência). De sorte, considerando que a ação foi ajuizada em 29/01/2020 (Id 54639454 do processo de referência), não há falar em prescrição da pretensão autoral. Dessa forma, malgrado já tenha adotado entendimento diverso em relação à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil para demandas que questionem a atualização dos valores depositados na conta individual vinculada ao PASEP, desarrazoado e ilegal seria ignorar tese jurídica de caráter vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.150, a qual, por sua natureza, deve ser aplicada a todos os processos, pendentes e futuros, que versem sobre a mesma temática. Assim, a posição que tem o Superior Tribunal de Justiça na uniformização da interpretação de lei federal em todo o território nacional; a necessidade que tem o Poder Judiciário, por todos os seus órgãos, de garantir a coerência do Direito, sem o que não haverá segurança jurídica; e a opção legislativa pela imposição aos juízes e tribunais da observância do acórdão proferido em julgamento de recurso especial repetitivo, verdadeiro indexador jurisprudencial (art. 927, III, do CPC); tornam imperativo acolher para a situação concreta, a que faltam elementos que permitam aplicar a técnica do distinguishing, a ratio decidendi inequivocamente adotada pela Corte Superior. Destarte, tendo em conta o sentido que ao Direito atribuiu o STJ e o STF, devem ser afastadas as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil, bem como a prejudicial de prescrição da pretensão indenizatória. Ante o exposto: a) Conheço em parte do agravo interno e, na extensão admitida, EXERÇO PARCIAL RETRATAÇÃO, com fulcro no art. 1.021, § 2o, do CPC, para reformar os capítulos da decisão monocrática desta relatoria que não admitiram as teses de ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil, incompetência da Justiça Estadual e prescrição da pretensão do autor, aventadas no bojo do agravo de instrumento. b) Com fundamento no art. 932, III e IV, alíneas “a” e “b”, do CPC, conheço em parte agravo de instrumento e, na extensão admitida, NEGO-LHE PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 4 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora